Tribunal: TJDFT
Processo: 0705066-53.2021.8.07.0020
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-03-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE. INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.

1. Consoante artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração não destinam a submissão da matéria a reexame, mas ao esclarecimento de questões obscuras ou contraditórias, à correção de erro material, bem como para suprir qualquer omissão sobre a qual deveria pronunciar-se o juiz ou tribunal.

2. Inexiste obscuridade, omissão ou contradição quando todas as questões debatidas nos autos foram devidamente abordadas no acórdão de modo claro e coerente.

3. O que pretende a parte embargante, na hipótese, é o reexame da matéria, o que lhe é defeso pela via recursal eleita.

4. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.